Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-86.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. FALSA IDENTIDADE. TRÁFEGO COM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM LOGRADORES PÚBLICOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas dos ofendidos, em consonância com os demais elementos do conjunto probatório.
2. A palavra dos policiais, no que diz respeito às funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, reveste-se de presunção de veracidade e os atos por eles praticados de presunção de legitimidade, motivo pelo qual lhe é atribuída relevante força probatória, em especial quando amparada em demais elementos de convicção.
3. Quanto ao crime de receptação, cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
4. De acordo com a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.060), assentou a seguinte tese: "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro."
5. Não há que se falar em atipicidade na conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (Súmula 522 do STJ).
6. Impossível a absolvição do crime do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro quando o acervo probatório evidencia que o réu conduzia o veículo em velocidade incompatível com a segurança em local onde havia grande movimentação de veículos, no horário de rush, gerando perigo de dano.
7. Adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, uma vez que a reprimenda é inferior a 4 anos, o réu é reincidente e apenas a circunstância judicial dos antecedentes é desfavorável.
8. Recursos conhecidos e improvidos.